Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0727734-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: GABRIEL FIALHO NETTO SANTOS REQUERIDO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência de natureza antecipada aviado por Gabriel Fialho Netto Santos nos autos da ação indenizatória que manejara em desfavor de Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, em cujo bojo fora prolatada sentença[1], que julgara extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso II, e, na forma do artigo 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, não estando a petição inicial apresentada apta a ser processada, escoara-se o prazo conferido para saneamento da peça pórtico sem que a parte autora tenha atendido à determinação de emenda à inicial, além de não ter sido comprovado o recolhimento das custas iniciais. O autor apelara e, sem que ainda tenha havido a distribuição do recurso, pleiteara a concessão da tutela provisória de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo à apelação, a qual interpusera almejando a anulação da sentença, de modo a que seja determinado que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento no 0719175-93.2025.8.07.0000, retornando os autos da ação subjacente à origem para o regular processamento do feito. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão antecipatória, argumentara, em suma, que, no âmbito da ação indenizatória de origem, interpusera agravo de instrumento em face da decisão que lhe negara a concessão da gratuidade de justiça. Pontuara que, ainda pendente de julgamento o agravo interposto, os autos de origem foram extintos sem resolução de mérito. Asseverara que, tanto a apelação, quanto o agravo de instrumento, possuem condições de êxito, pois a questão aborda a concessão de gratuidade de justiça, ao passo que o valor da causa é elevado. Acrescentara que, ainda que o agravo de instrumento seja desprovido, abrir-se-á prazo para o recolhimento de custas, o que impediria a tramitação do feito e a prolação da sentença nos moldes do realizado pelo juízo a quo. Afirmara que a sentença de extinção do processo fora proferida no curso da tramitação do agravo de instrumento interposto, sem que houvesse a devida comunicação entre as instâncias acerca de sua interposição. Salientara que o acesso à justiça fora obstado, uma vez que a exigência de recolhimento das custas iniciais é objeto de impugnação, pontificando, dessarte, que se afiguram presentes, em sua completude, os requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência de natureza antecipada aviado por Gabriel Fialho Netto Santos nos autos da ação indenizatória que manejara em desfavor de Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, em cujo bojo fora prolatada sentença, que julgara extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso II, e, na forma do artigo 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, não estando a petição inicial apresentada apta a ser processada, escoara-se o prazo conferido para saneamento da peça pórtico sem que a parte autora tenha atendido à determinação de emenda à inicial, além de não ter sido comprovado o recolhimento das custas iniciais. O autor apelara e, sem que ainda tenha havido a distribuição do recurso, pleiteara a concessão da tutela provisória de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo à apelação, a qual interpusera almejando a anulação da sentença, de modo a que seja determinado que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento no 0719175-93.2025.8.07.0000, retornando os autos da ação subjacente à origem para o regular processamento do feito. Pontuado o objeto da pretensão incidental, inicialmente deve ser examinada a admissibilidade do instrumento elegido pelo requerente. Consoante pontuado, manejara o requerente ação indenizatória almejando a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 237.081,48 (duzentos e quarenta e sete mil, oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais; e ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais. Argumentara, em suma, que fora vítima de negócio fraudulento, ao comprar imóvel fruto de parcelamento irregular do solo. Sustentara que, ao celebrar o negócio jurídico, não tinha conhecimento de que (i) o imóvel está na posse de terceiro alheio ao negócio jurídico; (ii) o imóvel é objeto de litígio entre o condomínio e terceiro; e (iii) o imóvel está inserido em terras públicas, não tendo sido regularizado. Pontuara que o negócio jurídico que celebrara fora invalidado em decorrência do trânsito em julgado do processo no 0733283-95.2023.8.07.0001, mas, no período entre a compra do imóvel e a declaração de nulidade do negócio jurídico, desembolsara o valor total de R$ 237.081,48 (duzentos e trinta e sete mil, oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), do qual almeja ser restituído. Pleiteara, ademais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Examinando a exordial e o pleito pela concessão da justiça gratuita, o juízo a quo indeferira a concessão do benefício, ante a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão da benesse, assinalando prazo para que o requerente, como autor, comprovasse o recolhimento das custas, e determinara a emenda à inicial, para que, em suma: (i) promovesse os ajustes necessários em seu pedido, de modo a abranger a integralidade da pretensão; (ii) retificasse a composição passiva da lide, a fim de que incluir aquele com quem fora firmado o negócio jurídico (cessão de direitos possessórios) cuja invalidade pretendera reconhecer, ou esclarecer a legitimidade passiva do condomínio réu para resistir à pretensão formulada; (iii) retificasse o valor atribuído à causa, que, na espécie, deve observar o disposto no artigo 292, incisos II, V e VI, do CPC, devendo corresponder ao valor do negócio jurídico que pretendera invalidar[2]. Conquanto regularmente intimado, o autor deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido[3], sobrevindo, assim, a sentença objurgada, que julgara extinto o processo sem resolução do mérito. Postula o autor, agora, no ambiente da tutela incidental, segundo ressoa possível apreender-se do argumentário que deduzira ao aviar o vertente incidente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mediante a satisfação imediata do direito por ele vindicado, de molde a que seja anulada a sentença para que, determinando-se o retorno dos autos da apelação à origem, se aguarde o julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação indenizatória, indeferira o benefício da gratuidade de justiça por ele formulado. Alinhadas essas premissas, resplandece inexorável que a pretensão fora formulada através do instrumento processual inadequado, derivando daí a falta de interesse de agir do requerente no aviamento do pedido incidental em tela, tendo em vista que a obtenção do resultado material almejado não depende nem é possível de ser obtido via do pedido incidental que formulara. O conteúdo jurídico e objeto do pedido incidental tem por finalidade apenas assegurar eficácia ao processo principal, preservando intangível o direito invocado. Ocorre, contudo, que a pretensão que formulara o requerente não se comporta nessa latitude, pois demanda, não a concessão da tutela provisória ou eventual agregação de efeito suspensivo ao apelo, mas o afastamento da eficácia da sentença terminativa, com a retomada do trânsito da ação que manejara. Ora, a pretensão que deduzira em sede incidental está destinada precipuamente à cassação da sentença terminativa que colocara termo à ação que manejara e, por essa forma, somente pode ser alterada por meio do recurso adequado, a saber, a apelação. Frise-se que não almejara a obtenção da tutela provisória originalmente formulada, até porque não apreciada, mas o afastamento de todos os efeitos do provimento extintivo, com a retomada do trânsito processual, enquanto o apelo, único recurso apropriado para o desiderato almejado, é processado e resolvido. Subsistindo, pois, sentença de natureza extintiva, afigura-se juridicamente impossível sua reforma por vias diversas do recurso competente, ficando patente que o instrumento processual elegido pelo requerente afigura-se inviável, pois destinado à desqualificação da sentença através de decisão singular e incidental. Deflui do aduzido, então, que, considerando que o único objetivo do requerente é a cassação da sentença extintiva, para que seja recebida a petição inicial que formulara nos autos da ação de conhecimento individualizada, a pretensão somente é possível de ser acolhida em sede da apelação, não se afigurando o vertente instrumento meio apto a lhe assegurar o resultado almejado. Assim é que não sobeja possível assegurar ao requerente, nessa sede, o regular prosseguimento da ação, na forma como aviara, ou seja, anulando-se a sentença objurgada para que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento interposto em face da indecisão que indeferira o benefício da gratuidade de justiça. A resolução dessas pretensões deve ser promovida pelo provimento colegiado que resolver a apelação que aviara. Destarte, considerando que o único objetivo desse requerimento é a cassação da sentença prolatada na ação principal que indeferira a petição inicial e extinguira a ação de conhecimento que manejara, o requerimento, no molde como aviado, carece de interesse. E isso porque, conforme pontuado, o pedido formulado – agregação de duplo efeito ao apelo interposto – não é apto a irradiar o efeito almejado, ficando patente que não se afigura a pretensão útil nem apropriada para obtenção da prestação almejada. Essa apreensão denota, portanto, a inadequação do instrumento que originalmente usara para postular a cassação da sentença extintiva, não se afigurando adequado e viável postular esse instrumento em sede de petição, porquanto desnecessária a formação de pedido incidental para esse desiderato. Com efeito, no ambiente do pedido deduzido somente é cabível pedido volvido à agregação de efeito suspensivo ativo à apelação que formulara, ou, ainda, a concessão de tutela provisória (CPC, art. 299, parágrafo único, e 1.012, §§3o e 4o). E, no caso, conforme reportado, o formulado não se enquadra nesses parâmetros, nomeadamente porque a questão deduzida deverá ser resolvida no ambiente do apelo aviado em face do provimento terminativo, pois visa o requerente assegurar trânsito à ação que promovera, em suma. Conseguintemente, considerando que a prestação almejada pode e deve ser postulada no figurino legal, dispensando a formatação de nova lide ou procedimento, pois, em suma, o que almeja o requerente é simplesmente a cassação da sentença extintiva proferida na ação de conhecimento que manejara em sede incidental, pois somente assim poderia ser assegurado trânsito à ação que manejara, ressoa inexorável a inadequação da via escolhida, tornando-a inviável. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmo, então, a inadequação do instrumento manejado e a desnecessidade da tutela que reclamara para obtenção do resultado almejado, pois inviável e desnecessário o manejo de pretensão autônoma com o escopo da cassação de sentença extintiva, não conhecendo da formulação deduzida nestes autos (CPC, arts. 485, IV e VI, e 1.012, §§3o e 4o). Operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Sem custas. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 237136828 (fls. 163/165) – ação principal. [2] - Decisão interlocutória de ID 233589481 (fls. 156/159) – ação originária. [3] - Certidão, ID 237015329 (fl. 162) – ação originária.